Tribunal: TJSP
Processo: 2227333-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenização por danos materiais e morais – Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor – Insurgência – Impossibilidade – Agravante não logrou comprovar que não possui condições de arcar com os custos do processo - Agravante aufere renda mensal superior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenização por danos materiais e morais – Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor – Insurgência – Impossibilidade – Agravante não logrou comprovar que não possui condições de arcar com os custos do processo - Agravante aufere renda mensal superior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Benesse não concedida - Agravante deve providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2227333-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté,
em que é agravante SILVIO DE MARAES SILVA JUNIOR, é agravado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227333-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2227333-11.2020.8.26.0000
Agravante: Silvio de Maraes Silva Junior
Agravado: Mrv Engenharia e Participações S.a.
Taubaté
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Érico Di Prospero Gentil Leite
Voto no 4560
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenização por danos
materiais e morais Indeferimento dos benefícios da assistência
judiciária gratuita ao autor Insurgência Impossibilidade
Agravante não logrou comprovar que não possui condições de
arcar com os custos do processo - Agravante aufere renda mensal
superior a três salários mínimos
Adoção do critério da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Benesse não
concedida - Agravante deve providenciar o recolhimento do
preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito
no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 214, proferida nos autos da ação de indenização por
danos materiais e morais que indeferiu os benefícios da assistência
judiciária gratuita ao autor.
Insurge-se o autor argumentando que a liquidez de
seu salário não chega a R$1.462,50, exercendo a função de reparador
de veículos. Aduz que 90% do imóvel, objeto da ação é financiado, já
que tem parcos rendimentos. Afirma que para a obtenção da benesse,
basta apenas que o interessado formule o pedido, por se tratar de
presunção legal. Sustenta que o juízo de primeiro grau indeferiu de
plano o seu pedido. Alega que o fato isolado do litigante possuir renda,
genericamente considerado, não presume pujança econômica. Sustenta
que pensar assim, seria tão irrazoável e prematuro quanto o argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227333-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de que a simples contratação de advogado impede a concessão do
benefício.
Requer a concessão da antecipação da tutela
recursal, e ao final a ratificação da antecipação da tutela.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.
Deixo de apreciar o pedido de antecipação da tutela
recursal, ante o julgamento do recurso.
O agravo não comporta provimento.
Esclareço que o art. 4o da lei 1060/50 foi revogado
pelo código de Processo Civil, de modo que, a simples declaração de
pobreza não é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98 do Código de Processo Civil devem ser
avaliados à luz do que dispõe a CF- art. 5o, LXXIV, que determina que a
assistência jurídica integral e gratuita é devida aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento, afinal, o instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227333-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
O agravante pleiteia a justiça gratuita alegando que é
pobre na acepção jurídica do termo, o que implica em dificuldade para
custear a demanda judicial, sem prejuízo do próprio sustento e da
família.
A intenção do legislador ao estabelecer a gratuidade
processual tanto na CF como na CPC e lei 1060/50, foi proporcionar o
acesso a justiça a quem aufere pequena renda, e não pode dispor dela,
sem prejuízo de sua própria subsistência.
Ressalto que para aferir se a parte faz jus as
benesses da gratuidade processual, utilizo o mesmo critério utilizado,
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é o da renda
familiar não superior a três salários mínimos, situação em que não se
encontra o agravante.
Neste sentido fui relatora em recente agravo de
instrumento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AUTOR,
QUE É FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL, AFIRMA NÃO
POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS - NÃO PROVIMENTO - A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA É EXCEÇÃO E OS REQUISITOS
PARA SUA CONCESSÃO DEVEM SER ANALISADOS A LUZ
DO QUE DISPÕE EM CONJUNTO A CONSTITUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227333-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
FEDERAL (ART. 5o, LXXIV), A LEI 1.060/50 E ART. 98 DO
CPC - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA AUTOR
AUFERE RENDA MENSAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS
MÍNIMOS
ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PEDIDO
INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2150727-39.2020.8.26.0000;
Relator
(a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a Vara
da Família e das Sucessões - Res. 336/07; Data do
Julgamento:
10/07/2020;
Data
de
Registro:
10/07/2020).
Depreende-se da análise dos documentos juntados
que o agravante recebe por mês no mínimo R$4.000,00, ou seja, o
valor líquido por volta de R$1.500,00, mais R$2.600,00 de
adiantamento, que no demonstrativo é colocado como desconto porque
o autor já o recebeu (fls. 205/212).
Por outro lado, o agravante teve um rendimento no
ano calendário 2019
Exercício 2020 um rendimento bruto de R$
73.074,95 (fls.213).
Quem aufere rendimento neste patamar não pode
ser considerado pobre na acepção jurídica do termo.
Desta forma, o agravante não se desincumbiu do
encargo probatório que lhe era exclusivo, já que deixou de demonstrar,
satisfatoriamente, a falta de capacidade financeira para o pagamento
das custas processuais, de sorte que, nestas condições, deferir o
benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a
carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo agravante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227333-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que não pode ser admitido.
Logo, ausente prova da hipossuficiência alegada, a
concessão da benesse se demonstra inviável, sendo de rigor a
manutenção da decisão agravada.
Por se tratar de agravo cujo objeto é a concessão da
assistência judiciária gratuita, não se exige o recolhimento do preparo
no momento de sua interposição, pois está condicionado a eventual
insucesso do pedido recursal.
Rejeitado tal requerimento, é de rigor o pagamento
pela prestação da tutela jurisdicional (art. 99, § 7o, do CPC), devendo
as agravantes providenciar, em 15 dias, o recolhimento do preparo do
agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da
dívida ativa.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica